Tribunal: TJPA
Processo: 0819290-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819290-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDI ALAOR DE BOLBA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, supostamente envolvido com o tráfico de drogas, após flagrante ocorrido no interior de sua residência, que também funcionaria como bar. A defesa sustenta nulidade do ingresso domiciliar, ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação concreta da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por cautelares, com destaque à condição de idoso do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é nulo por ausência de fundadas razões;

(ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta e contemporânea;

(iii) saber se a condição pessoal do paciente (idade e filhos menores) autoriza substituição da prisão preventiva por medida cautelar ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias do ingresso — denúncia anônima, odor de substância entorpecente perceptível do exterior e visualização pela janela — configuram elementos objetivos suficientes para justificar a diligência policial sem mandado, diante da natureza permanente do crime de tráfico.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos, como a significativa quantidade de droga apreendida, utilização de fachada comercial para o tráfico, presença de menores no local, e reincidência do paciente, inclusive por homicídio em outro Estado.

5. As condições pessoais do paciente, como idade avançada e alegação de paternidade, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando esta se mostra adequada e proporcional, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem crime permanente em curso, como odor e visualização de substância entorpecente. 2. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos que evidenciem a gravidade da conduta, risco à ordem pública e inadequação de medidas cautelares alternativas. 3. Condições pessoais como idade ou filiação não impõem, por si, substituição da prisão preventiva, ausente prova de imprescindibilidade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 312, 315, §2º, 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 946.723/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Dra.
Rosangela Pendloski
em favor de
EDI ALAOR DE BOLBA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, de delito previsto na
Lei nº 11.343/06
, por tráfico de drogas.

Alega, preliminarmente, violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), reiterando que o ingresso sem mandado judicial não foi precedido de fundadas razões justificadas e documentadas, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/STF).

A impetrante requer o reconhecimento da ilegalidade do ingresso domiciliar e, por consequência, o desentranhamento das provas obtidas a partir da diligência, com o relaxamento da prisão por ausência de elementos concretos a justificá-la.

Sustenta ausência de fundamentação concreta, destacando a invocação genérica de “quantidade considerável” sem dados objetivos (peso líquido, laudo, localização), além da inexistência de risco atual (periculum libertatis). Ressalta, ainda, que não houve demonstração de contemporaneidade dos fatos nem fundamentação idônea para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, ressalta a condição etária do paciente, de 62 anos, como fator que reforça a viabilidade da substituição por medidas menos gravosas, em respeito ao Estatuto do Idoso e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer, a concessão de tutela de urgência para expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem para relaxamento da prisão por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30040661).

Em parecer (Id. 30108432), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da entrada domiciliar realizada sem mandado judicial. Além disso, aponta a ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva, notadamente pela falta de contemporaneidade dos fatos e de demonstração do periculum libertatis, bem como pela omissão do juízo quanto à análise da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DA ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR

Adianto que não merece prosperar a tese de nulidade da entrada forçada no domicílio do paciente.

Conforme relatado nos autos originários, a ação policial decorreu de denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de entorpecentes no interior da residência do paciente, localizada em endereço residencial e comercial, onde funcionaria também um bar contíguo. No local, os agentes teriam percebido forte odor característico de substância entorpecente, além de visualização pela janela de objeto semelhante a embalagem de droga.

No caso em análise, as circunstâncias descritas — denúncia anônima, odor de droga perceptível do exterior e visualização de substância pela janela — constituem elementos objetivos que, ainda que sumários, permitem o ingresso no domicílio para interromper crime em curso, como é próprio do tráfico de drogas, de natureza permanente.

Além disso, as alegações de ausência de documentação audiovisual não invalidam, por si só, o flagrante, não sendo exigência legal que toda diligência policial seja registrada em vídeo ou fotografia, ainda mais em operações dinâmicas, como é comum em casos envolvendo tráfico de entorpecentes.

Ademais
,
não há nos autos indícios de arbitrariedade ou abuso policial, tampouco de coação ou simulação por parte dos agentes. A diligência foi motivada por notícia de crime em andamento, com posterior confirmação de sua materialidade.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima." (AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois o decreto inicial, bem como as decisões que mantiveram a custódia preventiva do coacto se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Superadas as análises preliminares, adentro aos requisitos subjetivos. Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc.
LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual. Além disso, a segregação cautelar o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Além do mais, o auto de exibição e apreensão ID 156096631 Pág. 25 informa a quantidade considerável da substância apreendida, cuja forma de acondicionamento e forma em que estava sendo trabalhada – flagrada pela polícia – é sugestiva da difusão ilícita.

O periculum libertatis é manifesto. Os elementos que emergem dos autos são sugestivos de especial gravidade da conduta, tendo em vista que as partes se valeriam da existência do estabelecimento comercial que dizem lhes pertencer e que funciona em anexo à residência para proceder a comercialização dos entorpecentes. A utilização de um estabelecimento comercial, aparentemente regular e destinado ao convívio social, como local para a difusão de substâncias entorpecentes reveste-se de especial gravidade. Isso porque, ao valer-se da fachada de um bar, o agente não apenas busca conferir aparência de legalidade e licitude à atividade ilícita, como também potencializa os riscos de disseminação das drogas em um ambiente frequentado por pessoas da comunidade, inclusive jovens e trabalhadores locais. Tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta, pois evidencia a deliberada intenção de camuflar o tráfico sob o manto de uma atividade econômica formalmente legítima, dificultando a atuação do Estado e expondo a coletividade a maiores perigos sociais.

Não se dever perder de vista que, além disso, as forças de segurança pública teriam flagrado menores presenciando as partes custodiadas manipulando substâncias entorpecentes para posterior venda. Em relação a Edi Alaor, oportuno dizer que a parte registra diversas ocorrências em seu desfavor, tendo sua CAC apontado ao menos outros 2 (dois) procedimentos registrados somente em 2024. Para além da contumácia delitiva recente, a parte, ao responder questionamento do Juízo, noticiou que já foi condenada por homicídio cometido noutro Estado da Federação. Assim, em relação à parte, é imprescindível que seja decretado o cárcere para a garantia da ordem pública, de forma a fazer cessar a recorrente atividade delitiva. (...)”

O decreto prisional menciona, de forma fundamentada, que o paciente foi flagrado em situação típica de tráfico de entorpecentes, sendo encontrados materiais ilícitos no imóvel, além da constatação de que o ambiente (residência anexa a um bar) seria propício para o comércio de drogas. A presença de menores no local, inclusive, agrava a reprovabilidade da conduta.

A presente decisão menciona, de forma fundamentada, que o paciente foi flagrado em situação típica de tráfico de entorpecentes, sendo encontrados materiais ilícitos no imóvel, além da constatação de que o ambiente (residência anexa a um bar) seria propício para o comércio de drogas. A presença de menores no local, inclusive, agrava a reprovabilidade da conduta.

Com efeito, foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, inclusive com indícios de fracionamento e acondicionamento da droga, além da constatação de envolvimento pretérito do paciente com a criminalidade. Tais elementos conferem lastro suficiente à prisão cautelar, nos moldes exigidos pela jurisprudência.

Desse modo, o artigo 315, §2º, do CPP exige que a fundamentação seja individualizada, concreta e contemporânea, o que se verifica no decreto analisado.

No que concerne a substituição da segregação por medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

No que concerne a substituição da segregação por medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

De outro modo, a defesa invoca a idade do paciente (62 anos) e sua condição de responsável por menores para requerer a substituição da custódia por prisão domiciliar, com base em princípios de proporcionalidade e proteção à criança.

Contudo, não se trata de hipótese de prisão em decorrência de cumprimento de pena, mas sim de prisão preventiva fundamentada na necessidade cautelar, o que mitiga a incidência automática das regras protetivas previstas no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e no ECA.

Por fim, destaca-se que no caso sob análise, o fato do paciente ser pai de criança menor de 12 anos não determina sua colocação automática em regime de acautelamento doméstico, pois restringiu-se a afirmar sua condição de genitor, sem, no entanto, apresentar prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados do menor.

Desse modo, embora o paciente tenha 62 anos (idoso) ou possua filhos menores sob sua responsabilidade, tais condições, por si sós, não impõem automaticamente a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025